Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO PARA JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIFICULDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO PREMATURA DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF contra o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, em autos de ação de execução de título extrajudicial.
2. Em caso de relação de consumo, a regra de competência é territorial, e, portanto, relativa (Súmula 33 do STJ). Não sendo patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, ainda que inserida em contrato de adesão, mostra-se injustificada a declaração de sua ineficácia pelo Magistrado para declinar, de ofício, da competência, a pretexto de facilitar a defesa do consumidor.
3. A incompetência relativa será alegada como questão preliminar de contestação, oportunidade em que caberá ao consumidor avaliar a conveniência de se valer ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta em seu domicílio, podendo, inclusive, optar pelo foro de eleição.
4. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.